Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-90.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-90.2023.8.14.0097

APELANTE: ROSENILDA FERREIRA SANTOS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, ROSENILDA FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800188-90.2023.8.14.0097

APELANTE:ROSENILDA NASCIMENTO FERREIRA

ASSISTIDA:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO (S): ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(
A
):Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA. SENTENÇA QUE CONFIRMA LIMINAR E DETERMINA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PELOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

A Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou ação em favor de paciente internada com septicemia não especificada, pleiteando sua transferência para hospital de referência. A sentença confirmou a liminar concedida, determinando a internação e tratamento, mas afastou a condenação em honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual está vinculada.

RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento anteriormente consolidado pela Súmula 421 do STJ foi superado pelo julgamento do Tema 1002 do STF (RE 1140005), que reconheceu a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. A decisão considerou a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, conforme as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso e dá-se provimento para condenar os entes públicos (Estado do Pará, Município de Belém e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal
: art. 5º, LXXI

·

Código de Processo Civil
: art. 85; art. 496, §4º, I

·

Emendas Constitucionais
: nº 45/2004, 74/2013, 80/2014

·

Súmula 421 do STJ
(superada)

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF – RE 1140005/RJ – Tema 1002
(Rel. Min. Roberto Barroso)

·

TJPA – Apelação nº 0803483-23.2020.8.14.0039
(Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto)

·

TJPA – Apelação nº 0002959-69.2017.8.14.0005
(Rel. Mairton Marques Carneiro)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram
a
2ª Turma de
Direito

Público
do Tribunal de Justiç
a
do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam
a
integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentenç
a
proferida pelo Juízo de
Direito
da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides(ID.22398215-págs.1/7) que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgênciaajuizada pela
Defensoria

Pública
do Estado do Pará em favor de Rosenilda Ferreira Santos, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Belém e da Santa Casa de Misericórdia do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando
a
liminar anteriormente concedida, condenando-os ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial, mas não condenando a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios.

Dos autos se extrai
que apelante ajuizou, no dia 30.01.2023, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado do Pará, do Município de Belém e da Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Asseverou que é beneficiária do SUS - cadastro nº 705.0078.2666.9850, e encontrava-se internada no Hospital e Pronto Socorro Mario Pinotti Núcleo Interno de Tregulação - NIR, acometida por A419 - Septicemia Não Especificada, necessitando com urgência ser transferida para leito de enfermaria, em hospital de referência no Tratamento de Septicemia Não Especificada.

O juízo concedeu a tutela de urgência, conforme decisão de ID.22398198.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia apresentou contestação de ID.22398204.

O Município de Belém apresentou contestação de ID. 22398206

O Estado do Pará também apresentou contestação, conforme ID.22398211.

O Juízo a quo proferiu sentença de ID.22398215, na qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, confirmo a decisão antecipatória, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar os demandados à obrigação de fazer para que viabilizem a imediata internação da autora em hospital de referência para TRATAMENTO DE SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA e, na indisponibilidade de leito público, que seja transferido para hospital da rede particular, fornecendo-lhe integralmente o tratamento necessário às suas custas.

Sem custas.

Deixo de condenar a parte ré em honorários, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

Sem remessa necessária, eis que a presente sentença tem por fundamento Tese de Repercussão Geral do STF. Inteligência do artigo 496, §4º, inciso I, do CPC.”

A Sra. Rosenilda Nascimento Ferreira apresentou recurso (ID,22398216) no sentido de que
a
sentenç
a
fosse modificada para condenar os demandados ao pagamento dos
honorários

advocatícios
sucumbenciais,
em face da superação da súmula 421 do STJ à defensoria pública
e que sejam revertidos diretamente ao Fundo Estadual da
Defensoria

Pública
– FUNDEP.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Belém em ID.22398221-fls 1/2.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 - CNMP (ID.2572645-fls.1/4).

É o relatório que submeto
a
julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em
honorários
sucumbenciais em favor da
Defensoria

Pública
, contra o ente
a
qual está vinculada.

Sabe-se que
a

Defensoria

Pública
Estadual é instituição essencial
a
função jurisdicional do Estado, com
a
incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A
autonomia funcional e administrativa foi concedida à
Defensoria

Pública
pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão
público
vinculado ao ente federativo que
a
criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava
a
condenação em
honorários

advocatícios
em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera
a

Defensoria

Pública
. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha
a
Súmula 421, do STJ. Vejamos: "Os
honorários

advocatícios
não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela
atua
contra
a
pessoa jurídica de
direito

público
à qual pertenç
a
."

A
interpretação da isenção se limitava àquelas
a
ções promovidas pela
Defensoria

Pública
Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo
a
necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

"1.É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público
, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido
a
título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Na admissão da repercussão geral da matéria,
a
Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da
Defensoria

Pública
e resguardou
a
sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito
Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de
honorários
à
Defensoria

Pública
que litiga contra o ente
público
ao qual se vincula. Presenç
a
de repercussão geral. 1.
A
decisão recorrida excluiu
a
condenação da União ao pagamento de
honorários

advocatícios
à
Defensoria

Pública
da União. 2.
A
possibilidade de se condenar ente federativo
a
pagar
honorários

advocatícios
à
Defensoria

Pública
que o integra teve
a
repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes
Direito
, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica
a
rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar
honorários

advocatícios
às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (
a
): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023
a
17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de
honorários
em favor de sua
Defensoria
Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da
Defensoria

Pública
. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar
a
União ao pagamento de
honorários
em favor da
Defensoria

Pública
da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) – Grifei.

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da
Defensoria
, para que sejam concedidos os
honorários

advocatícios
de sucumbência, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de dou provimento,
para condenar a Fazenda Pública (Estado do Pará e Fundação Santa Casa de Misericórdia, Município de Belém) ao pagamento de
honorários

advocatícios
de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025